Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727612-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Logimex Comércio Exterior Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 100084550 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outro, indeferiu pedido de pesquisa via Sisbajud. Por meio de petição (ID 29526306), a Agravante requer a juntada do acordo celebrado entre as partes em 14/9/2021 (ID 29526307) e informa que, conforme o Item 3.2 da Cláusula 3a do Instrumento, “as PARTES desistem expressamente dos recursos de Agravo de Instrumento de no. 0727612-65.2021.8.07.0000 e 0729334-37.2021.8.07.0000.” Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator